Tribunal: TJPA
Processo: 0812891-66.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812891-66.2023.8.14.0028

APELANTE: CLEITON COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e continuidade delitiva. Materialidade e autoria comprovadas. Rejeição do pedido de absolvição. Dosimetria da pena mantida. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Cleiton Costa Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 111 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva (art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 71, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada; (iii) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas por conjunto probatório robusto, consistente em depoimentos das vítimas, testemunhas, laudos periciais (prosopográfico e análise de imagens) e confissão parcial do acusado, todos harmônicos e coerentes.

4. Descabe absolvição, considerando que a palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, possui relevante força probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

5. Pena-base fixada acima do mínimo legal, de forma fundamentada, em razão da culpabilidade elevada do agente, diante do dolo intenso e da organização delitiva, não havendo nulidade na dosimetria. Correta aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento da minorante de participação de menor importância, haja vista a atuação direta e relevante do apelante nos delitos.

6. Inviável o exame do pleito de recorrer em liberdade na via da apelação, sendo a via própria o habeas corpus, nos termos do art. 30, I, "a", do Regimento Interno do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade acentuada. 3. O pedido de recorrer em liberdade, quando fundado em alegação de constrangimento ilegal, deve ser formulado pela via própria do habeas corpus, não sendo cabível na apelação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 71, 157, §2º, II, §2º-A, I, e art. 29, §1º; CPP, arts. 312 e 313; RITJPA, art. 30, I, "a".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEITON COSTA FERREIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I c/c art. 71, todos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial em epígrafe que, entre o período de 30/03/2022 a 20/09/2022, o denunciado, em concurso de agentes, subtraiu diversos produtos da Empresa Bat Brasil Souza Cruz, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Conforme o caderno investigativo, no dia 19 de julho de 2022, o veículo da empresa Souza Cruz, VAN DUCATO/PLACA QPW, 3385/COR BRANCO, trafegava pela Rodovia 150/PA sentido Jacundá, quando entre o município de Morada Nova e Nova Ipixuna foi emparelhado por uma Pickup branca, com 03 (três) ocupantes, os quais ordenaram ao motorista, Francisco Ismael Silva Lopes, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, que dirigisse até uma vicinal, sendo subtraídas 21 caixas de cigarros, com valor avaliado em R$ 77.847,56 (setenta e sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Posteriormente, em 01 de agosto de 2022, a empresa citada acima, foi novamente vítima da empreitada criminosa. Dessa vez, o motorista Francisco Ismael Silva Lopes foi emparelhado por um veículo modelo HB20, de propriedade da locadora Movida Locações S.A, com 02 (dois) ocupantes, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, sendo obrigado a dirigir até uma vicinal, local onde foram subtraídos os seguintes produtos:

16 unidades de Barbeador, 24 isqueiros da Marca Bic Mini, 48 unidades de Isqueiro Bic Max, 06 caixas de Mentos, 06 unidades de Energético Everlast e o aparelho telefônico funcional da empresa, prefixo (94) 99216-9230.

Ademais, em 16 de agosto de 2022, a empresa supracitada foi, mais uma vez, vítima de ação criminosa semelhante as outra duas anteriores descritas. Dessa vez, os funcionários da empresa foram emparelhados por uma motocicleta branca, e, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, o motorista ANTONIO DA LUZ DA SILVA foi obrigado a dirigir até uma vicinal, local onde foi subtraída uma carga de cigarro avaliada em R$ 79.058,34 (setenta e nove mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

No curso das investigações, foi identificado o indivíduo Adriano Araújo Lisboa como um dos possíveis integrantes da associação criminosa. Em depoimento prestado em sede policial, o suspeito alegou ser instado a comparecer em determinados locais para recolher as cargas roubadas e revendê-las no comércio de Marabá/PA, todavia, afirmou que não teve participação nos roubos acima citados.

Além disso, Adriano Araújo forneceu características físicas do indivíduo que possivelmente comandava a quadrilha de roubos de cargas que atua naquela localidade, entre Morada Nova e Nova Ipixuna/PA, afirmando que vulgo “grande” é um indivíduo alto, magro, nem moreno nem branco e com barba, sendo o indivíduo que aparece nas imagens portando uma arma de fogo dentro da cabine do veículo da empresa Souza Cruz.

Desse modo, o indivíduo foi identificado como CLEITON COSTA FERREIRA, vulgo “grande”, ora denunciado.

Posteriormente, em sede policial foi ouvida a testemunha Érica Simone Pereira da Silva, dona de um estabelecimento comercial que era frequentado pelo denunciado, a qual informou que a esposa do denunciado atendia pelo nome Vitória Souza.

Em posse de tais informações, a Autoria Policial procedeu diligências investigativas para localização da esposa do denunciado, sendo identificada VITÓRIA RÉGIA VIANA DE SOUZA, através de um perfil na rede social Facebook.

A época em que foi localizado o perfil das redes sociais da esposa do denunciado, havia uma foto dele em família jantando na “lanchonete da Dona Neide”, contudo, em momento posterior, a foto foi intencionalmente apagada.

Ressalta-se, ainda, em razão da possibilidade do denunciado ter participação em mais outros roubos nesta urbe, foi diligenciado junto a Empresa Souza Cruz e após troca de informações se chegou a outros eventos criminosos que Cleiton Costa teria participado: 00155/2022.100667-5 (03/05/2022 Breu Branco); 00060/2022.100905-4; (20/09/2022 Tailândia); 00159/2022.100225-4 (13/09/2022 Nova Ipixuna), BOP 00166/2022.100079 5 (30/03/2022 São João do Araguaia).

Foi realizado Laudo de Perícia Prosopográfica n° 06/2023 com a finalidade de comparar as características físicas do denunciado com as imagens do indivíduo que aparece nos eventos criminosos do dia 19/07/2022 e 16/08/2022, sendo constatado que haviam inúmeras convergências morfo-antropométricas, que fornecem condições suficientes para categorizar como GRAU +3, concluindo que as analogias encontradas apoiam de maneira extremamente forte a tese de que se tratam da mesma pessoa.

Outrossim, novamente determinou-se a Análise de Imagens dos eventos criminosos ocorridos nas datas supracitadas, resultando em características morfológicas, tatuagens, instrumento do crime e vestimentas coincidentes com as características do denunciado, nos crimes realizados contra a empresa Souza Cruz.

Após as devidas diligências investigativas e constatado o forte indício de autoria do investigado, foi decretado e realizado o mandado de busca e apreensão domiciliar do denunciado Cleiton Costa Ferreira, no endereço situado na Rua das Mangueiras, n.° 01, Bairro São Félix II, Marabá/PA, bem como decretada sua prisão preventiva.

Em sede policial, o denunciado decidiu resguardar seu direito de permanecer em silêncio. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição de ambos
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, destacando que a prova pericial não possui robustez suficiente e que os relatos das vítimas são imprecisos, uma vez que os agentes dos delitos usavam bonés e máscaras, inviabilizando a identificação inequívoca.

Alternativamente, a defesa requer a
redução da pena,
sob o argumento de que
não possui antecedentes criminais, que houve confissão parcial dos fatos, e que sua participação no crime foi de menor relevância
, não exercendo qualquer papel de liderança, o que atrairia a aplicação do artigo 65, inciso III, alínea “d”, e do §1º do art. 29, ambos do CPB.

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade,
alegando o excesso de prazo na prisão preventiva, pleiteando, ao final, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva,
como acima mencionado, encontram-se comprovadas pela perícia datiloscópica (Id. Num. 25185198 - Pág. 13), Boletim de Ocorrência (Id. Num. 25185206 - Pág. 2 e 3), análise técnica de imagem e prosopografia (id. Num 25185219 - Pág. 1 a 29), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A vítima FRANCISCO ISMAEL SILVA LOPES, funcionário e motorista da empresa BAT BRASIL, relatou em juízo que estava realizando o transporte de cargas de cigarro da empresa quando foi abordado por uma picape com 02 (dois) indivíduos armados, os quais ordenaram que a vítima encostasse o automóvel, ocasião em que um dos assaltantes entrou no veículo e lhe obrigou a conduzir até um determinado ponto da estrada, onde subtraíram os produtos de propriedade da empresa vítima. Contudo, a vítima relatou que o assaltante que entrou no veículo usava máscaras, de modo que apenas consegue descrever algumas características físicas, tais como cor da pele e estatura. Ato contínuo, a vítima relatou que meses depois foi vítima de outro assalto, com o mesmo
modus operandi
, onde 02 (dois) indivíduos em uma picape branca atravessaram na frente de seu veículo e obrigaram que a vítima encostasse, ocasião em que pediram a senha do baú e subtraíram os produtos de dentro do veículo, período em que restringiram sua liberdade. Ademais, a vítima afirmou que os indivíduos do primeiro assalto tinham semelhanças físicas com os assaltantes do segundo assalto, e que em ambos os fatos estava acompanhado da vítima ANTONIO DA LUZ DA SILVA, o qual também era motorista da empresa na época.

A vítima ANTÔNIO DA LUZ DA SILVA SANTOS, relatou em juízo que estava realizando o transporte de carga de cigarro na companhia da vítima FRANCISCO ISMAEL, momento em que foram abordados por 02 (dois) indivíduos armados em uma motocicleta, os quais ordenaram que as vítimas conduzissem o veículo até uma vicinal, onde os assaltantes subtraíram a carga de cigarros que estava no automóvel. Ademais, a vítima relatou que a vítima FRANCISCO ISMAEL afirmou que os assaltantes eram muito parecidos fisicamente com os que praticaram o primeiro assalto que havia sido vítima, bem como foi praticado com
modus operandi
semelhante.

A testemunha JOSÉ VALDELY DA SILVA, também motorista da empresa de cigarros, relatou em juízo que tomou conhecimento dos assaltos praticados contra as vítimas FRANCISCO ISMAEL SILVA e ANTÔNIO DA LUZ DA SILVA, mas que não têm conhecimento de como se deram as investigações que resultaram na prisão do denunciado. Contudo, a testemunha relatou que são muito frequentes os roubos de carga da empresa, os quais são praticados com
modus operandi
semelhantes aos que foram empregados nos assaltos contra as vítimas.

A testemunha MATHEUS MAICON BUERGER, delegado de Polícia Civil, relatou em juízo que as investigações tiveram início com a prática de diversos crimes de roubo de carga de cigarro da empresa SOUZA CRUZ, onde foi identificada a existência de associação criminosa para a prática de crimes desta natureza, cujas investigações culminaram na prisão em flagrante de um dos integrantes que teria participado da prática dos crimes, qual seja, o investigado ADRIANO ARAÚJO. Segue narrando que foi realizada uma delação no interrogatório policial de ADRIANO, o qual descreveu a estrutura da associação criminosa e forneceu informações de que os indivíduos participantes do roubo eram conhecidos pelas alcunhas “Grande” e “Careca”, razão pela qual aprofundaram as investigações com realização de diligências para identificação do proprietário do veículo usado no crime, através das quais tiveram êxito em qualificar o indivíduo de alcunha “Grande” como sendo a pessoa de CLEITON FERREIRA. Ademais, a testemunha relatou que foi decretada e cumprida a prisão temporária do acusado, ocasião em que foi realizada a perícia datiloscópica e perícia técnica de imagens, através das quais foi possível concluir pelo envolvimento do denunciado em pelo menos 05 (cinco) roubos de carga contra a empresa Souza Cruz.

Em sede de interrogatório, o apelante confessou a autoria do roubo praticado no dia 16/08/2022, negando a sua participação nos demais delitos praticados contra a empresa vítima.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Como bem ressaltou o juiz sentenciante, em relação à participação do réu na empreitada criminosa:

“(...) Finda a colheita da prova oral, observo que as declarações das vítimas estão em perfeita sintonia com os seus depoimentos prestados em sede policial, porquanto narraram em ambas as etapas processuais que estavam realizando o transporte de carga de cigarros quando foram abordados por pelo menos 02 (dois) indivíduos armados, os quais renderam as vítimas e subtraíram os produtos de propriedade da empresa vítima, fatos que aconteceram por pelo menos 02 (duas) vezes em um intervalo de aproximadamente 02 (dois) meses, configurando, por conseguinte, o crime do art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do Código Penal. Ademais, observo que o acusado CLEITON COSTA FERREIRA foi identificado como sendo um dos autores dos crimes através de perícia técnica de imagem (ID 100978310) e perícia datiloscópica (ID 98849757), bem como possui forte semelhança com o assaltante que aparece nas imagens colhidas do interior da cabine do veículo roubado, circunstâncias que somadas com sua confissão parcial e os depoimentos do delegado de polícia responsável pelas investigações, constitui prova indiciária relevante de autoria delitiva, contribuindo para a formação da convicção judicial. Neste ponto, RESSALTO que as testemunhas policiais gozam de fé pública, e o entendimento dos Tribunais Superiores já é pacificado no sentido de atribuir grande relevância em seus testemunhos. (...)”

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Redução da Pena-Base

Alternativamente, a defesa requer a
redução da pena,
sob o argumento de que
não possui antecedentes criminais, que houve confissão parcial dos fatos, e que sua participação no crime foi de menor relevância
, não exercendo qualquer papel de liderança, o que atrairia a aplicação do artigo 65, inciso III, alínea “d”, e do §1º do art. 29, ambos do CPB.

A decisão vergastada, após retificação decorrente de embargos de declaração (ID 25185331), assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Quanto às circunstâncias do delito, foram normais para o delito em espécie. O réu não possui maus antecedentes criminais, O motivo do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. As consequências do crime são inerentes aos crimes desta estirpe. A culpabilidade do réu foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstra maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra majorante.

Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. Nesse sentido:

(...)

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) pela culpabilidade, calculados sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes. Há a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (Artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP) e continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), de modo que exaspero a pena na fração de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, fixando-a no patamar de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa. Com relação à causa de aumento da continuidade delitiva, exaspero a pena em seu grau mínima de 1/6, fixando a pena final em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento da pena, detração, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais e manutenção da segregação preventiva aplicáveis a ambos os réus.

Considerando que o réu recebeu pena acima de 08 (oito) anos de reclusão, com base nos art. 33, § 2º, a, do CP, DETERMINO que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, após o trânsito em julgado da decisão.

(...)

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, caput).

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso I).

Nego ao réu o benefício de apelar em liberdade, pelos seguintes motivos:

É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após julgamento do acordão em 2º grau, isto é, após esgotamento das vias ordinárias (Tema 925, Rext. ARE 964246 - STF).

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se que o crime praticado pelo réu encontra-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e suas penas ultrapassam 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), além de estar previsto no rol de crimes hediondos.

Além disso, após instrução processual penal, entendo que manter o réu custodiado é medida que atende ao interesse público, pois sua colocação em liberdade neste momento representaria risco à ordem pública e ao cumprimento de sua pena, notadamente pela gravidade em concreto e a natureza hegionda do crime, além do fato das vítimas terem se mostrado bastante temerosas pelo modus operandi empregados pelo denunciado, sendo a segregação cautelar um meio idôneo de acautelar o meio social.

É preciso, portanto, que o réu permaneça preso e compreenda, durante o curso de sua pena, que a obtenção de vantagem patrimonial deva ocorrer mediante trabalho lícito e adequada profissionalização. Colocar o acusado em liberdade, por hora, pode ser um incentivo a reiteração delitiva. Dessa maneira, não sendo hipótese de fixar medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §4º, do CPP), já que seriam ineficazes, mantenho a prisão preventiva do réu pelos fundamentos acima expostos.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas a sua culpabilidade
. Ponderou, a meu ver, justificativa idôneas para ela, conforme se vê do trecho acima transcrito,
sem a necessidade de aqui repeti-la
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Observou, aquele magistrado, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade de valoração de causas majorantes na primeira fase da dosimetria, quando remanescentes
,
verbis:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL REDUZIU A PENA DO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE SOBEJANTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA INCREMENTO DA PENA PRIMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, redimensionando a pena de roubo majorado para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 dias-multa.

2. O recorrente alega violação do art. 59 do Código Penal, sustentando ausência de fundamentação para o aumento da pena-base e violação do princípio da reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do princípio da reformatio in pejus e se a fundamentação para o aumento da pena-base foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem utilizou fundamentação concreta para reprovação e prevenção do ilícito penal, considerando a premeditação e restrição à liberdade da vítima, além das circunstâncias e consequências do crime.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o uso de causas de aumento não empregadas na terceira fase para exasperar a pena-base, desde que não haja bis in idem.

6. A revisão da dosimetria da pena é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.100.059/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Registre-se que
a atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, resultando na redução da pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como dos dias-multa, conforme expressamente consignado na sentença e na decisão dos embargos de declaração que a integrou e esclareceu. Portanto, não há que se falar em omissão ou nulidade sob esse aspecto, razão pela qual não prospera o inconformismo defensivo nesse ponto.

Por outro lado,
não merece acolhimento a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância
(art. 29, §1º, do Código Penal).

Conforme se depreende dos autos, o apelante não exerceu papel secundário ou acessório no contexto da empreitada criminosa. Ao contrário, restou evidenciado que sua atuação foi direta, relevante e indispensável para o sucesso das subtrações, conduzindo veículos, rendendo vítimas e contribuindo ativamente na execução material dos delitos.

A aplicação da minorante exige que a participação do agente seja efetivamente marginal, acessória e de reduzida importância, o que não se verifica no caso em apreço.

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da dosimetria da pena
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede a defesa, por fim,
seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
, alegando o excesso de prazo na prisão preventiva, pleiteando, ao final, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025